Tribunal: TJDFT
Processo: 0737306-49.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0737306-49.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAANAIM MATERNAL DE JARDIM DE INFANCIA LTDA - ME RECORRIDO: JESSICA LOURENCO DE ALENCAR SANTOS DECISÃO MAANAIM MATERNAL DE JARDIM DE INFANCIA LTDA-ME ajuizou contra JESSICA LOURENÇO DE ALENCAR SANTOS ação de execução de título extrajudicial, distribuída em 02/07/2017 (ID 2838855). Sentença no ID 2838869 julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta do Juízo. Recurso no ID 2838871. Decisão deste Relator, em 01/12/2017, determinando o retorno dos autos à origem para citação e intimação da executada para apresentação de contrarrazões (ID 2848341). Inúmeras diligências para citação foram realizadas, inclusive pesquisa ao BacenJud, como também a tentativa de penhora on line e de veículo, sem sucesso. Sentença datada de 23/01/2019 extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, com posterior arquivamento. Em 23/04/2021, estes autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, a pedido. É o relatório do necessário. DECIDO. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou extinto o processo em razão da incompetência absoluta do Juízo, tendo sido, a posteriori, realizadas várias diligências para citação da parte, todas infrutíferas. Constato, assim, a perda do objeto do recurso. Isso posto, declaro a perda superveniente do objeto do recurso, negando seguimento ao mesmo, com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.